Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-34.2022.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001323-34.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANILDA MENEGASSI - CPF: 668.376.699-15 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DE SOUZA - CPF: 002.400.452-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KESSI APARECIDA BAMPI GAVILAN - CPF: 015.890.680-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANDER - SAPEZAL (VÍTIMA), AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - CPF: 257.134.728-41 (ADVOGADO), AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - CPF: 257.134.728-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES ORIGINARIAMENTE DENUNCIADOS [
ARTIGO 304,
CAPUT
C/C ARTIGO 297, CAPUT - POR DUAS VEZES -, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O ARTIGO 307,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL]

–
INVIABILIDADE
–

ESCORREITA
EMENDATIO LIBELLI
COM SUBSEQUENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 17 DO STJ -
APELO DESPROVIDO
.

- Se
a ação final da apelada esteve sempre direcionada à abertura de conta bancária e empréstimo consignado em nome de quem foram falsificados os documentos, atrai-se a incidência da Súmula 17 do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
“quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido"
.

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO VANILDA MENEGASSI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT nos autos da ação penal n.º
1001323-34.2022.8.11.0078
, por meio da qual a ora recorrida
VANILDA MENEGASSI
restou
condenada
à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em virtude da prática do crime tipificado no artigo
171,
caput
do Código Penal
, mediante aplicação da
Súmula 17 do STJ
[princípio da consunção – absorção dos crimes do artigo 304,
caput
, por duas vezes, e do artigo 307,
caput
, todos dos Código Penal, pelo delito de estelionato].

Em razões recursais de ID 141269804, o i. Órgão Ministerial requer a reforma da r. sentença a fim de que a apelada seja condenada nas sanções do
artigo 304,
caput
c/c artigo 297, caput [por duas vezes], na forma do artigo 71, todos do Código Penal [Fatos 01 e 02], em concurso material com o artigo 307,
caput
, do Código Penal [Fato 03]
, afastando-se a
emendatio libelli
realizada na r. sentença que culminou na aplicação do princípio da consunção.

Contrarrazões de
VANILDA MENEGASSI
são vistas no ID 141269808, vindicando-se a manutenção da r. sentença nos moldes em que fora prolatada, ao que ratificou todos os fundamentos apresentados pelo MM. Juízo
a quo
e pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 144615687, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo
provimento
do recurso ministerial, adotando,
per relationem
, as contrarrazões apresentadas, mediante invocação do disposto na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Extrai-se da preambular acusatória que
VANILDA MENEGASSI
foi originariamente denunciada como incursa nas sanções do
artigo 304,
caput
[por duas vezes] c/c artigo 307,
caput
, ambos do Código Penal
, na forma do artigo 69 do mesmo
Códex
, em razão dos seguintes fatos:

FATO 01:

No dia 16/05/2022, na agência do Banco Santander localizada na cidade de Sapezal,
VANILDA MENEGASSI
, com a vontade livre e consciente,
fez uso de documento público falsificado
, qual seja uma carteira de identidade civil, conforme demonstrado no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141269698), Boletim de Ocorrência n.º 2022.141360 (ID 141269699 – págs. 1/2), Auto de Apreensão (ID 141269715), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02:

No dia 26/05/2022, por volta das 09h30min, na agência do Banco Santander localizada na cidade de Sapezal,
VANILDA MENEGASSI
, nas mesmas circunstâncias acima narradas, com a vontade livre e consciente,
fez uso de documento público falsificado
, qual seja uma carteira de identidade civil, conforme demonstrado no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141269698), Boletim de Ocorrência n.º 2022.141360 (ID 141269699 – págs. 1/2), Auto de Apreensão (ID 141269715), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 03:

Na sequência do fato anterior,
VANILDA MENEGASSI
, consciente e voluntariamente,
atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio
perante a autoridade policial ao utilizar como seu outro nome, qual seja,
Maria Auxiliadora Mendonça Pacheco
, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141269698), Boletim de Ocorrência n.º 2022.141360 (ID 141269699 – págs. 1/2), Auto de Apreensão (ID 141269715), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

De acordo com o apurado,
VANILDA
foi até a agência do Banco Santander, localizada na cidade de Sapezal,
solicitar a abertura de uma conta

e, ao apresentar seus documentos pessoais ao funcionário Bruno Campos de Souza, identificou-se como sendo
Maria Auxiliadora Mendonça Pacheco
, exibindo, para tanto, carteira de identidade falsa (FATO 1).

Passados alguns dias,
em razão de não conseguir realizar transações bancárias pelo celular
,
VANILDA
,
novamente utilizando-se do documento falso
(FATO 2), dirigiu-se até a supramencionada agência bancária, desta feita sendo atendida pela funcionária
Kessi Aparecida Bampi
, que ao consultar a situação da conta, verificou que havia um alerta de segurança.

A partir daí a funcionária foi orientada a “segurar” a ora apelada no banco até a chegada dos policiais. Realizada a abordagem de
VANILDA
pelos policiais, ela novamente se apresentou como sendo
Maria Auxiliadora
(FATO 3).

O cerne da questão recursal diz respeito à adequada tipificação atribuída aos fatos, em especial à subsequente aplicação do princípio da consunção.

Não obstante argumente o i. Órgão acusatório que não fora objeto da ação penal o crime de estelionato, bem como não teriam sido realizadas diligências comprobatórias do dano patrimonial sofrido por quaisquer sujeitos (terceiros), assim considerados a instituição financeira ou a pessoa cuja identificação civil fora utilizada pela apelada [ID 144615687 – pág. 5] também consignou que a intenção de
VANILDA MENEGASSI
na

utilização dos documentos falsos era a
abertura de conta bancária
[o que fizera no dia 16/05/2022, apresentando-os ao funcionário Bruno Campos de Souza]
para, posteriormente, via aplicativo digital da própria instituição financeira, formalizar um empréstimo consignado no nome de
Maria Auxiliadora Mendonça Pacheco
.

Na r. sentença proferida oralmente, o MM. Juízo
a quo
consignou,
in litteris
:

“...Ressalto que apesar de serem imputados os delitos de uso de documento falso e falsa identidade, não é a capitulação adequada para os fatos narrados, isso porque
a ré, obteve para si vantagem ilícita (R$ 40.000,00) em prejuízo alheio
, do Banco Santander, induzindo ou mantendo alguém em erro, qual seja a vítima e seus funcionários,
devido ao uso do documento falso
, saliento que a
Súmula 17 do STJ
, afirma que
quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este, absorvido
, sendo exatamente este o caso em tela.

A ré desde logo assumiu para os policiais sua verdadeira identidade, apesar do documento falso apresentado e imediatamente confessou que se chamava Vanilda Menegassi
e não Maria Auxiliadora,
ela não se apresentou ou utilizou documento em contexto diverso do estelionato
, como por exemplo a apresentação de nome falso para se evadir da culpa em delegacia de polícia,
assim há absorção do crime meio (uso de documento falso) pelo crime fim (estelionato) pelo princípio da consunção
...
isso resta evidente, que ela retornou diversas vezes a agência, mas para o intuito de conseguir movimentar os valores, depositados em conta
, desta feita, promovo a Emendatio Libelli, nos temos do artigo 383 do CPP, de modo a condenar a acusada pelo delito do artigo 171, “caput”, do CP.

Oportuno destacar, que a ré se defende dos fatos e não da capitulação, estando todas as circunstâncias descritas na denúncia, assim não há qualquer prejuízo e a medida é prevista em lei...”
– grifei – ID 141269791 – pág. 1.

Ainda na fase inquisitorial (ID 141269710),
VANILDA MENEGASSI
declarou que dez dias antes do ocorrido, “Neguinho” lhe entregara a identidade falsa em nome de
Maria Auxiliadora Mendonça Pacheco
, na posse da qual foi até o Banco Santander e abriu conta através de
link
e realizou um empréstimo consignado, apresentando também documento do INSS e comprovante de residência, em nome de
Maria Auxiliadora
[ambos recebidos de Neguinho]. Dirigiu-se novamente à gerência em data posterior porque o aplicativo do banco estava bloqueado.

Em juízo (ID 141269791 – pág. 2), a ora apelada disse que estava desempregada e era ajudada por seu filho que morava com ela em Sapezal. Ficou muito tempo presa por conta de um tráfico que era de autoria do seu marido, mas foi por ela assumido. Ratificou a veracidade da imputação e lá no banco mesmo viu que “tinha dado errado”.

Ouvido nas duas fases da persecução penal (ID 141269707 e ID 141269791 – pág. 1), o
funcionário do Banco Santander, Bruno Campos de Souza
disse trabalhar no referido banco há um ano, estando na agência de Sapezal há dois meses. No dia 16/05/2022, atendeu a ora apelada que se apresentara como sendo
Maria Auxiliadora
, a qual foi até a agência e pediu para abrir uma conta corrente, oportunidade em que lhe foi enviado o
link
para realizar o referido procedimento pelo celular.

Prosseguiu aduzindo que dias depois, a apelada, utilizando-se da identidade de
Maria Auxiliadora
, voltou para solicitar um empréstimo consignado, que não foi realizado naquela ocasião porque a conta ainda não estava formalmente aberta. Retornou quando a conta já estava efetivamente aberta, sendo feito um consignado no valor aproximado de 43 mil reais. Na data de 26/05/2022, Vanilda lhe telefonou para dizer que tentou realizar uma transferência bancária, mas não conseguiu. Nessa última oportunidade pediu para que ela fosse até a agência, mas acabou que não pode atendê-la. Foi então recepcionada pela gerente geral KESSI e, desta feita não acompanhou o atendimento, porque estava no caixa, em atendimento.

Por sua vez, a
gerente geral do Banco Santander, Kessi Aparecida Bampi
certificou perante a autoridade policial (ID 141269708) o atendimento da cliente “
Maria Auxiliadora Mendonça Pacheco
”, a qual pretendia desbloquear a conta do aparelho celular para efetuar uma transferência, tendo aberto o cadastro da mesma e visto que havia um alerta da segurança do banco, suspeita de fraude, estando tudo bloqueado. Ligou para a segurança do banco, ao que solicitou o que deveria fazer relativo ao fato, sendo orientada a segurar a apelada dentro da agência, enquanto a segurança acionava a polícia para ir até a agência. Antes disso, a segurança pediu uma foto do RG de “Maria Auxiliadora”, tendo então confirmado que a polícia seria acionada. Foi então pedido para que “Maria Auxiliadora” aguardasse durante o atendimento, tendo logo os policiais chegado na agência e conduzido a cliente.

Acrescentou que dias antes a cliente havia aberto conta corrente na agência e posteriormente feito um consignado no valor de cerca de 43 mil reais,
tendo a cliente passado por duas vezes o cartão de débito, totalizando cerca de trezentos e poucos reais
, muito embora não tenha conseguido efetuar transferências ou saques relativo ao consignado que havia realizado. Ratificou que a conta foi aberta através do canal digital [por
link
], e a documentação enviada pela cliente foi analisada pelo próprio canal digital, não sendo objeto de verificação diretamente pela agência bancária.

Em juízo,
Kessi Aparecida Bampi
ratificou seu depoimento anterior, não obstante tenha externado desconhecer o resultado do procedimento do banco e a quantificação do prejuízo sofrido (ID 141269791 – pág. 1).

Por fim, o
investigador de polícia Wesley Henrique de Siqueira Silva
, na fase judicial (ID 141269791 – pág. 2), revelou que foi atender a ocorrência na agência do Banco Santander e assim que abordaram a apelada, que lhe entregara os documentos em nome de
Maria Auxiliadora
, já demonstrou que se tratava de outra pessoa, dizendo se chamar Vanilda Menegassi, inclusive pedindo a presença de advogado, por ter percebido que seu intento “tinha dado errado”. No momento soube que a apelada havia feito um empréstimo de cerca de 40 mil reais em nome de
Maria Auxiliadora
, cujo montante chegou a cair na conta mais ficou bloqueado,
tendo conseguido usar

cerca de trezentos reais através de compras no cartão da respectiva conta
.

Nessa situação específica, tem-se que realmente o falso se insere no e
stelionato
, porquanto
clarividente que a ação final da apelada esteve sempre direcionada à abertura de conta bancária e empréstimo consignado em nome de quem foram falsificados os documentos, atraindo a incidência da Súmula 17 do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
“quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”
, ainda que não tenha conseguido fazer uso da totalidade do montante consignado.

E, inexistindo notícia nos autos de que em momentos pretéritos aos fatos ou entre a data de apresentação dos documentos na agência e a sua prisão a apelada tenha utilizado novamente aqueles documentos falsos, ainda que seja plausível a probabilidade de que isso tenha efetivamente ocorrido, não se permite presunção nesse sentido, em desfavor à apelada.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE CRIMES. USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DO CITADO PRINCÍPIO. NÃO PROCEDÊNCIA. TÍPICA CARACTERIZAÇÃO DE ABSORÇÃO DELITUOSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará, contrapondo-se à sentença prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, no capítulo que aplica o princípio da consunção entre o delito de uso de documento falso e o crime de estelionato.

2. A questão posta em debate reside tão somente na possibilidade ou não de ser considerada a prática do crime de estelionato mediante a utilização de um documento falso, um crime progressivo, a reclamar a não punibilidade do ante factum, qual seja, o emprego do crime de falso. A consunção tem emprego hermenêutico quando a intenção criminosa do réu é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no entanto, por questões de equidade e proporcionalidade de pena, ser punido por apenas um delito, visto que os demais lhe serviram apenas como atos preparatórios do crime almejado. No vertente caso, tem-se, em verdade, um típico caso de absorção delituosa em cadeia ou consunção sucessiva, operada do delito de uso de documento falso pela infração penal de estelionato.

3. O que se revela do cenário dos autos é que o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) configurou crime-meio para a prática do crime de estelionato, porquanto, optou o apelado por locupletar-se da elementar "induzindo ou mantendo alguém em erro" do último tipo penal, mediante a utilização do dito documento falso. O enunciado da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça clarifica a questão, arrematando que "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido".

4. A situação concreta dos autos denota que o uso do documento falsificado se esgotou na prática do estelionato, isto é, não se identificou qualquer progressividade delitiva nos ulteriores atos do réu, capaz de atestar uma perene lesividade do documento falso, de maneira que entendo perfeitamente aplicável, ao caso em estudo, o verbete da supracitada Súmula.

(...)”

(TJ-CE - APR: 01907869220198060001 Fortaleza, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 19/04/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2022).

Por todo o exposto, de rigor a ratificação da sentença que realizou a
emendatio libelli
, aplicou o princípio da consunção e condenou a ora apelada como incursa nas sanções do
artigo 171,
caput
do Código Penal, mediante aplicação da Súmula 17 do STJ.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para manter incólume a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT nos autos da ação penal n.º
1001323-34.2022.8.11.0078
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023